Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-19.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 022.926.191-48 (EMBARGANTE), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SERV LOC CN ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 51.683.519/0001-52 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

JUSTIÇA GRATUITA.DEFERIMENTO.EFEITO
EX NUNC.

RECURSO

ACOLHIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opo
stos contra acórdão que negou provimento
a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há elementos para a concessão da justiça gratuita ao
embargante
;
(
ii
) v
erificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.A concessão da justiça gratuita é admissível, desde que ausente prova de capacidade econômica, operando efeitos
ex
nunc
,conforme precedentes do STJ.

4
. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração
acolhidos em parte
.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A justiça gratuita pode ser deferida mediante declaração de hipossuficiência, desde que não infirmada por elementos dos autos, operando efeitos
ex
nunc
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

O embargante aponta omissão no aresto
sobre o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
e quanto a
o argumento de que
a tese de "contrato verbal" foi introduzida de ofício pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo acórdão, sem que a parte autora tivesse alegado tal fato em sua petição inicial, o que configuraria violação aos princípios da congruência (art. 492, CPC) e da não surpresa (art. 10, CPC)
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos.

Manifestação da embargada no Id.
331745385
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, manteve a determinação de devolução de 48 andaimes descritos na inicial, com fundamento na existência de contrato verbal de locação comprovado por mensagens eletrônicas e outros elementos probatórios.

A
questão da validade do contrato
foi devidamente enfrentada
, destacando
-se
que "a inicial preencheu todos os requisitos do art. 319 do CPC, com exposição clara dos fatos, pedido certo e determinado, valor da causa e provas aptas a demonstrar a relação jurídica".

A alegação de que a tese do contrato verbal não constava da petição inicial não procede. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora narrou a existência de relação jurídica entre as partes, independentemente da nomenclatura utilizada. O que importa é a substância da relação jurídica
.

O princípio da congruência não foi violado, pois não houve alteração da causa de pedir ou do pedido
.

O art. 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. Assim, a ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da relação jurídica, desde que comprovada por outros meios, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, o conjunto probatório, incluindo mensagens eletrônicas e outros documentos, demonstrou de forma inequívoca a existência da relação locatícia e o inadimplemento contratual, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de justiça gratuita,
o embargante requereu
a concessão alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Na declaração de imposto de renda anexada, consta queo total de rendimentos tributáveis do apelante
em 2024
foi de R$
33.700,00
, o que evidencia a necessidade.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja,alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703/PR).
Como só foi requerido na Apelação, a concessão
nesta via
não
suspende
a exigibilidade da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência impostos na sentença.

Pelo exposto,
acolho em parte os embargos de declaração para conceder o benefício da justiça gratuita ao embargante,
com a ressalva de que possui
efeitos
ex
nunc.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025